Tribunal: TJDFT
Processo: 0723449-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCrim No. Processo : 0723449-73.2020.8.07.0001 Recorrentes : CELSO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR E OUTROS Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se a advogada Dra. Thays Fernandes Alves (OAB/DF 58.061) para apresentação das razões recursais quanto ao réu Valcreides Silva de Oliveira. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado